Tribunal: TJMT
Processo: 1017303-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS No. 1017303-95.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S): DR. JÚLIO CEZAR RODRIGUES
IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
PACIENTE(S): JOMAR CORTEZ DE ANDRADE
Vistos em plantão, às 12h39min.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Júlio Cezar Rodrigues, em favor de JOMAR CORTEZ DE ANDRADE, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT – Dr. Jeverson Luiz Quinteiro.
Infere-se dos autos que em 09/08/2021 o paciente materializou o crime de ameaça (art. 147, CP) em desfavor de sua ex-convivente, Sra. Juliana Pelissari Arcos, sendo-lhe, no dia seguinte, concedidas medidas protetivas de urgência (Autos no. 1011423-93.2021.8.11.0042 – PJE), e em vista de o paciente ser Bombeiro da PMMT, foi obrigado a entregar a sua arma particular.
Apura-se que ao tempo dos fatos, a autoridade impetrada, entendendo que havia “risco atual e imediato”, decretou sua prisão preventiva em 25/08/2021, e após realizada a audiência de custódia, o paciente requereu a sua revogação, invocando, dentre outros pontos, a incompetência do Juízo comum e remessa ao Juízo Militar; a ausência dos requisitos ensejadores para sua manutenção em cárcere (art. 321, CPP); e a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, cujo pedido restou indeferido.
Informa, assim, que em 04/09/2021 impetrou HC registrado sob o no. 1016171-03.2021.8.11.0000, oportunidade em que o Relator Plantonista deferiu parcialmente a liminar requestada, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, a saber: 1) comparecer periodicamente em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa; 2) não se aproximar, com distância mínima de 1.000 (mil) metros, da vítima Juliana Pelissari Arcos; 3) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; e 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.
Aduz que no dia 08/09/2021 o paciente fez uma ligação telefônica para sua ex-convivente, com intuito de resolver problemas bancários, eis que possuem um negócio de venda de peças de TV pela internet, e no dia 13/09/2021 fez outra ligação quanto a resolução de questões de endosso de seguro do veículo, a qual foi interrompida e posteriormente retomada pela Sra. Juliana Pelissari Arcos, quando acabaram por se desentender, ao relembrar fatos do passado, especialmente sobre pontos que, supostamente, somente a psicóloga da filha do casal sabia, de modo que ficou exaltado.
Menciona que no dia 14/09/2021 enviou um e-mail à Sra. Juliana contendo um desabafo de ordem emocional e um pedido de desculpas, no entanto, defende que os escritos foram interpretados erroneamente pelo Parquet e pelo Juízo “a quo” como uma nova ameaça, o que levou a decretação de sua prisão preventiva.
Ato contínuo, menciona que o paciente não possui registros criminais pretéritos, tem endereço certo [Rua Professora Neuza Lula Rodrigues, no. 150, casa 313, condomínio Canachuê, bairro Santa Amália, Cuiabá/MT] e exerce profissão lícita como Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.
Relata que a liberdade do paciente não oferece risco à ex-convivente, haja vista que continua recebendo a visita da filha menor; fez acordo amigável para dissolução da união estável, partilha de bens, guarda e pensão alimentícia; além de estar respondendo pelo crime sob condução da Polícia Judiciária Civil.
Forte nas razões acima consignadas, com fundamento no at. 648, I, do Código de Processo Penal, e argumentando a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, e, no mérito, pugna pela convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o que merece registro.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus commissi delitci e no periculum libertatis, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus até mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a segregação provisória do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta dos atos supostamente praticados pelo mesmo.
É que consta do e-mail encaminhado à ex-convivente o seguinte: “QUE TEVE UMA VONTADE LOUCA DE BATER, MASSACRAR, ESTRANGULAR, MATAR E PICOTAR INTEIRINHO AQUELE FILHO DA PUTA, NÃO ME IMPORTANDO COM AS CONSEQUÊNCIAS, SE EU TIVESSE ENCONTRADO ELE NAQUELE DIA” (Id 103356541 – pág. 2).
Ressalta-se ainda que, embora a ameaça não atinja diretamente a Sra. Juliana, uma vez que a expressão da vontade é referente a um evento do passado, tal comportamento demonstra, à primeira vista, a periculosidade do paciente.
Ademais, as discussões materializadas nos autos, cujas ligações telefônicas não são negadas pelo paciente, apresenta comportamento arredio diante de limites impostos pelo Poder Judiciário e o descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da ex-convivente do ora paciente.
Inclusive, a questão envolta à possibilidade de reiteração da conduta delitiva do aqui paciente foi muito bem sopesado pelo Ministério Público na representação da prisão preventiva, conforme se extrai do seguinte excerto:
“A meu ver Excelência, o grande erro deste caso, foi o deferimento da liminar no HC. Isso incentivou o representado a voltar a delinquir, percebendo que devido a sua patente, se sente inatingível. O pior, é que está usando a filha do casal para atingir a vítima e obter êxito com uma reconciliação que não é de interesse da vítima.”
A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, ao aprovar o Enunciado Orientativo no. 06, consolidou seu entendimento acerca do tema ao assentar que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
E o entendimento externado pela autoridade coatora encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial atual desta Corte de Justiça, de modo a autorizar, ao menos por ora, a segregação do paciente. Vejamos:
"HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA [NO ÂMBITO DOMÉSTICO] E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL [ART. 129, § 9o, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 24-A DA LEI MARIA DA PENHA] – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E NÃO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO NA ESTREITA VIA DO HC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS – PACIENTE QUE, APESAR DO CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES DEFERIDAS EM FAVOR DA SUA EX-COMPANHEIRA, TERIA AS DESCUMPRIDO, ALÉM DE TER AMEAÇADO E AGREDIDO ELA E O FILHO DELA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
As alegações de ausência de dolo na conduta e de não descumprimento de decisão judicial demandam dilação probatória, as quais não encontram espaço de análise na estreita via do habeas corpus. Para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria [CPP, art. 312].
“Se o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima e das consequências do seu eventual descumprimento, dirige-se a residência de seus familiares e lhe faz ameaças de morte, evidencia-se a “necessidade de se proteger a integridade física e psíquica da vítima, evitar novas investidas criminosas e resguardar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas” (TJMT, RSE NU 1018483-83.2020.8.11.0000).” (TJMT, N.U 1008618-02.2021.8.11.0000)
“Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não volte a ofender sua integridade psicológica.” (TJMT, N.U 1009743-05.2021.8.11.0000)
Eventuais condições pessoais favoráveis da agente não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).
Quando amparada em fundamentação idônea, a segregação cautelar se compatibiliza com a presunção de inocência." (N.U 1012707-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)
Além do mais, deve ser registrado que, embora a pena do delito imputado ao paciente não ultrapasse 6 [seis] meses, a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado no. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher [FONAVID], segundo o qual “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”.
Registre-se, por oportuno, que as demais matérias defensivas lançadas no presente remédio, em especial da ausência de reincidência e/ou primariedade, são matérias que não se admite debate, mormente, em sede de liminar de remédio constitucional, tal como ocorre na espécie em análise, por não comportar análise aprofundada de fatos e provas, sem levar em consideração que tais alegações se chocam com o mérito da ação criminal.
Destaca-se, ainda, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].
Nesse contexto, a concessão liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se necessária a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora, e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão Colegiado.
Requisitem-se informações a autoridade apontada como coatora.
Após, vista ao Ministério Público.
Intimem-se, cumpra-se.
Com o término do plantão, distribua-se.
Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista